Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008368-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DAIANE BENEVIDES FERNANDES - CPF: 024.919.561-52 (APELANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), Secretário Adjunto de Justiça (SEJUDH) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal no 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

2. A Lei Federal no 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1008368-16.2016.8.11.0041

APELANTE: DAIANE BENEVIDES FERNANDES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DAIANE BENEVIDES FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1008368-16.2016.811.0041, denegou a ordem.

A pretensão da Impetrante é redução da sua carga horária máxima de trabalho (Assistente Social) para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de sua remuneração.

Em suas razões recursais (Id. 8210694), argumenta a Apelante que a Lei Federal no 12.317/2010 trata de regulamentação da profissão de assistente social, que é competência da União para legislar sobre condições para o exercício das profissões e que a Lei 12.317/2010 deve ser aplicada ser lei especial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8210800.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 8210660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020